Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO CONTRATO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a parte a redução das mensalidades previstas no contrato de prestação de serviço educacional em razão da alteração da forma de prestação do serviço, de aulas presencias para remotas.
2. A alteração do modo de prestação de serviço não ocorreu por mera liberalidade da faculdade apelada, e sim por determinação legal em razão da pandemia.
3. A incidência da Teoria da Imprevisão, prevista nos art. 478 a 480 do Código Civil, resta condicionada à ocorrência de evento imprevisível e extraordinário, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes.
4. No caso dos autos não restou demonstrado o descumprimento do contrato, nem a onerosidade excessiva da obrigação, sendo incabível a alteração do contrato firmado pelas partes. Precedentes.
5. Honorários advocatícios majorados.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.